Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704196-76.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA MARIA SILVA, ANTONIO CICERO DE SOUSA, LEUCELY AMARAL DE LYRA APELADO: LEUCELY AMARAL DE LYRA, LUCIA MARIA SILVA, ANTONIO CICERO DE SOUSA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargante/apelante LEUCELY AMARAL DE LYRA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 57410768, bem como sobre o documento de ID 57410769. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 05 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora